Tribunal: STF
Processo: HC 267155
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tentativa de Feminicídio. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Aplicação da lei penal. Fundamentação idônea. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de José Valdemar dos Santos contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.043.723/SC (evento 11).

O paciente teve sua prisão decretada pela suposta prática do crime de feminicídio tentado, previsto no art. 121-A, § 1º, I, e § 2, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (evento 6). 

No presente writ, a Defesa alega falta de fundamentação idônea para a manutenção da constrição cautelar, porquanto “a própria vítima afirmou não ter sofrido qualquer ameaça ou contato do paciente após os fatos, inexistindo elementos concretos que indiquem risco atual à ordem pública ou à aplicação da lei penal”. Sustenta a inidoneidade da prisão preventiva amparada pelo risco de fuga. Pontua que o paciente não violou a medida protetiva imposta em favor da vítima. Argumenta que “o não comparecimento de qualquer acusado ou investigado para prestar declarações deve ser interpretado como direito ao nemo tenetur se detegere, ou seja, de não produzir prova contra si mesmo”. Ressalta condições pessoais favoráveis do paciente, bem como a suficiência das medidas cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. 

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 11):

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. AGRAVO IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal em razão da decretação de prisão preventiva do agravante, sob o fundamento de não ter sido localizado, sem elementos concretos que indicassem tentativa de aproximação da vítima, contato ou ameaça. 
2. O agravante sustentou que o não comparecimento para prestar declarações deveria ser interpretado como exercício do direito ao nemo tenetur se detegere, e que a revelia, prevista no art. 367 do CPP, não constitui pressuposto para o decreto prisional, nem implica frustração à aplicação da lei penal. Alegou ainda que foi prontamente capturado após a expedição do mandado de prisão, sem dificuldade para sua localização. 
3. A decisão foi fundamentada na existência de prova do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, além da necessidade de resguardar a ordem pública, considerando a periculosidade social do paciente evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante, fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, está devidamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, considerando o modus operandi do crime e a fuga do acusado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante, evidenciada pelo modus operandi do crime. 
6. A fuga do acusado após os fatos, permanecendo em local incerto e não sabido, também justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
7. A revisão da conclusão das instâncias ordinárias sobre a fuga do acusado demandaria revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus. 
8. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foi considerada inviável, tendo em vista que a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.

Revelam os autos que, no dia 2 de janeiro de 2025, por volta de 01h10min, na Rua Alino Garipe, n. 319, Centro, Rio das Antas, comarca de Caçador/SC, em via pública, José Valdemar dos Santos tentou matar sua ex-companheira Lorita Menegat Zager, mediante golpe de instrumento perfuro-cortante que atingiu o seio esquerdo e hemitórax esquerdo da vítima, gerando perigo de vida, conforme laudos periciais, bem como prontuário médico.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 

Acerca da prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, à seguinte fundamentação:

“(...)
Consoante anteriormente explicitado, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
O Juízo processante assim se manifestou, ao decretar a prisão preventiva:
“[...] Na hipótese dos autos, as investigações demonstram que o acusado, supostamente cometeu o crime tipificado no artigo 121-A, § 1º, inciso I, e § 2, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
Dessa forma, imputa-se ao acusado a prática de crime doloso cuja pena privativa de liberdade, cominada em abstrato, ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos de reclusão, além de envolver, em tese, situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, encontram-se presentes os requisitos legais autorizadores da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, incisos I e III, do Código de Processo Penal, sendo juridicamente admissível a sua decretação com fundamento no quantum da pena e na natureza da infração penal imputada. 
Além disso, exsurgem dos autos prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em relação ao investigado, como passo a expor. 
A materialidade está consubstanciada nos documentos que acompanham os autos do inquérito policial n. 5004198-42.2025.8.24.0012, notadamente no Boletim de Ocorrência n. 0002158/2025-BO-00313.2025.0000004 (evento 1.10, p. 4/8), nos Laudos Periciais n. 2025.20.00036.25.002-38 e nº 2025.20.00036.25.001-66 (evento 1.10 , p. 10/14), na decisão que deferiu medida protetiva de urgência em favor da vítima (autos n. 5000033- 49.2025.8.24.0012, evento 3, DESPADEC1) no depoimento da testemunha Eduardo Cézar Ribeiro Zago (evento 1.12), dos informantes Josiel Marcos dos Santos (evento1.13), Lucilene Zager Bonetti (evento 1.14) e Luiz Fernando Zager (evento 1.15) e da vítima Lorita Menegat Zager (evento 1.11). Os indícios de autoria também estão presentes. 
Com efeito, segundo consta do relatório do Ministério Público, no dia 2 de janeiro de 2025, por volta das 01h10min, na Rua Alino Garipe, n. 319, Centro, Rio das Antas, comarca de Caçador/SC, em via pública, o denunciado JOSE VALDEMAR DOS SANTOS, dolosamente, ciente da ilicitude e da reprovabilidade de sua conduta, com intento homicida, tentou matar sua ex-companheira Lorita Menegat Zager, mediante ao menos 2 (dois) golpes de instrumento perfuro-cortante, atingindo seu seio esquerdo e hemitórax esquerdo, gerando perigo de vida, conforme laudos periciais ns. 2025.20.00036.25.002-381 e 2025.20.00036.25.001-662 , bem como prontuário médico. Na ocasião, o denunciado chegou de madrugada na residência da vítima e tentou abrir a porta. Apesar de ter sido impedido por ela, conseguiu forçar a entrada no imóvel, o que levou a vítima a sair para a área externa da casa. Em seguida, o denunciado foi até a sua residência, situada ao lado, pegou uma faca e desferiu pelo menos 2 (dois) golpes que atingiram a vítima (evento 1, DOC1). 
A vítima, Sra. Lorita Menegat Zager, em sede policial, declarou que, na data dos fatos, o acusado chegou à sua residência por volta da 1h da manhã, sob visível influência de bebida alcoólica, e tentou adentrar o imóvel, ocasião em que a declarante acordou e tentou impedir o ingresso desse. Ao perceber que não conseguiria contê-lo, a vítima dirigiu-se à parte externa da residência, local onde teve início uma discussão entre as partes. A vítima relatou que o acusado proferiu ameaças direcionadas a seu filho, o qual reside no mesmo terreno. Informou, ainda, que os filhos do acusado, residentes no terreno vizinho, tentaram persuadir o genitor a soltar a faca que portava, momento em que o denunciado passou a puxar a vítima pelo braço e, em seguida, desferiu-lhe um golpe com instrumento perfurocortante (evento 1.11). 
[...]
O Policial Militar Eduardo Cézar Ribeiro Zago declarou, em sede policial, que foi acionado via COPOM para atendimento da ocorrência, deslocando-se até o Hospital Divino Salvador, situado no município de Videira. Informou que não esteve presente no local dos fatos, tendo realizado o registro da ocorrência diretamente na unidade hospitalar, onde constatou que a vítima apresentava duas perfurações e encontrava-se debilitada. Acrescentou que, na ocasião, a ofendida lhe relatou que o autor das lesões seria seu ex-companheiro, o qual teria desferido os golpes com arma branca (evento 1.12). 
[...] 
Ademais, Josiel Marcos dos Santos, filho do acusado, relatou que, na madrugada do dia 2 de janeiro, por volta da 1h, ouviu uma discussão entre seu pai e a vítima. Após cerca de 20 a 30 minutos de conversa entre os envolvidos, a situação aparentemente se acalmou. Mais tarde, Josiel ouviu gritos e, ao verificar, encontrou tanto seu pai quanto a vítima feridos. Ele socorreu a vítima, levando-a ao posto de saúde, enquanto seu pai afirmou que iria a pé. Relatou que não presenciou o momento exato da agressão e não teve mais contato com o pai após o ocorrido (evento 1.13). 
[...] 
Ainda, Lucilene Zager Bonetti, filha da vítima, relatou que não presenciou os fatos, mas foi informada por sua irmã, durante a madrugada, de que sua mãe havia sido esfaqueada por seu padrasto. Afirmou que sua mãe passou o dia anterior com ela e aparentava estar bem. Após ser informada do ocorrido, dirigiu-se ao posto de saúde, onde foi informada da gravidade das lesões. Em seguida, foi ao hospital Divino Salvador, em Videira, onde acompanhou a vítima, que passou por parada cardíaca, queda de pressão e drenagem de 600 ml de sangue do pulmão. A vítima foi estabilizada e encaminhada à UTI. Relata que José Valdemar tem histórico de alcoolismo e comportamento agressivo quando embriagado (evento 1.14). 
[...] 
Por fim, procedeu-se a oitiva de Luiz Fernando Zager, filho da vítima, que relatou que reside com a mãe, mas em pavimento inferior, e não presenciou o fato ocorrido na madrugada, pois estava dormindo. Segundo relato da mãe, ela não o chamou por medo, pois o autor, também o ameaçava. Luiz afirmou que o acusado nunca foi violento na sua frente, mas que, sob efeito de álcool, apresentava comportamento agressivo, inclusive com relatos de ameaças feitos por vizinhos. Confirmou que o acusado fazia uso frequente e excessivo de bebidas alcoólicas, especialmente após envolvimento com política. A vítima sofreu uma facada que causou duas perfurações: uma no seio e outra abaixo da costela (evento 1.15). 
[...] 
Em que pese ainda não iniciada a instrução processual, perfeitamente delineado o fumus commisi delicti, consistente na aferição prévia da "[...] probabilidade de que o [os] réu[indiciados] tenha[m] sido o autor[es] de um fato típico e ilícito" (CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. – 10ª ed., rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2003, p. 230 - com adaptação). 
O periculum libertatis também revela-se presente no vertente caso, consubstanciado na necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Isso porque o crime em questão é extremamente grave e dele não se deduz tão somente a gravidade abstrata, mas sim de forma concreta, ora, tanto pelo modus operandi perpetrado pelo agente, quanto pela periculosidade do acusado. 
Consoante os elementos informativos coligidos até o presente momento, verifica-se a existência de indícios robustos, convergentes e harmônicos de que o investigado, José Valdemar dos Santos, teria, em tese, agredido fisicamente a vítima, Sra. Lorita Menegat Zager, mediante o emprego de instrumento perfurocortante (arma branca), fato este que resultou em risco concreto à vida da ofendida. Ressalte-se que a consumação do delito somente não se concretizou por circunstâncias alheias à vontade do agente, haja vista que a vítima recebeu imediato atendimento médico, sendo necessária, inclusive, sua internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI). 
Cumpre salientar que o representado mantinha relação íntima de afeto com a vítima, na qualidade de companheiro, o que caracteriza o contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do artigo 5º da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha). Ademais, conforme relatos colhidos junto a familiares da ofendida, o investigado apresentava comportamento agressivo quando sob efeito de bebidas alcoólicas, sendo que o filho da vítima, em sua oitiva, confirmou ter tomado conhecimento, por intermédio de vizinhos, de que o representado proferia ameaças contra sua genitora, as quais não eram por ela relatadas por temor do companheiro. 
Outrossim, o comportamento agressivo reiteradamente apresentado pelo acusado, especialmente quando sob efeito de substâncias alcoólicas, revela o risco concreto decorrente de sua liberdade, considerando-se que, na data dos fatos, além de atentar contra a vida de sua companheira, proferiu ameaças ao Sr. Luiz Fernando Zager, filho da vítima, afirmando que 'precisava fazer um acerto' com este, enquanto portava a arma branca utilizada na tentativa de homicídio. Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e conferem respaldo à decretação da medida cautelar extrema requerida pelo Ministério Público. 
Diante de tal panorama, é possível inferir, de forma clara e objetiva, que o acusado revela comportamento reiterado, violento e propenso à prática de crimes, especialmente contra a mulher com quem conviveu. Sua conduta indica elevado grau de periculosidade social, motivo pelo qual a custódia cautelar mostra-se não apenas recomendável, mas absolutamente necessária à garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima. 
De modo modo que, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (STJ - HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, D Je 4/9/2014)(STJ - AgRg no RHC n. 154.165/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, D Je de 3/11/2021)
Evidencia-se, ainda, a imprescindibilidade da decretação da prisão preventiva do representado, como medida necessária à garantia da aplicação da lei penal, uma vez que, após a prática dos fatos, o investigado evadiu-se do local, encontrando-se, desde então, em paradeiro incerto e não sabido, conforme consta dos depoimentos colhidos em sede policial, inclusive com a interrupção de qualquer forma de contato com seus próprios filhos. Tal conduta demonstra, de forma inequívoca, a intenção do agente de se furtar à responsabilização penal pelos fatos ora apurados, o que justifica a adoção da medida cautelar extrema pleiteada. 
Ademais, a gravidade da conduta imputada ao representado revela elevado risco à ordem pública, circunstância que justifica a necessidade de pronta e enérgica resposta estatal, a fim de resguardar a paz social e prevenir a reiteração de condutas semelhantes.” (e-STJ, fls. 93-102, grifou-se).
O Tribunal de origem se manifestou nos termos a seguir transcritos, no pertinente:
“[...] Antecipa-se que razão não lhe assiste, visto que a prisão do paciente está bem fundamentada no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Em primeiro lugar é preciso registrar que o delito imputado admite a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, porque doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos de reclusão. 
O fumus comissi delicti, aqui compreendido como boas provas materialidade e indícios suficientes da autoria, decorre dos laudos periciais e depoimentos colhidos até o momento. A própria defesa não nega a discussão e a investida do réu contra a vítima utilizando uma arma branca. 
O periculum libertatis, ponto fulcral da insurgência, pode ser traduzido como o perigo oferecido por eventual liberdade do indivíduo. No caso concreto, como adiantado, restou bem fundamentado no risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. 
Com efeito, o risco à ordem pública decorre da periculosidade acentuada do acusado, a qual restou evidenciada pelo modus operandi do delito. Ao que consta, o paciente desferiu um golpe de faca no tórax da ex-mulher, causando ferimento próximo ao coração e submeteu a vítima à internação em UTI. 
Além disso, portando a arma branca ele ainda teria proferido ameaças contra o filho da ex-companheira, prometendo um "acerto" de contas. 
Frisa-se que há histórico de violência doméstica e comportamento agressivo, bem como indícios de vício em álcool. O contexto sugere fundado risco de reiteração da conduta e evidencia periculosidade, de modo a justificar adequadamente a necessidade da prisão preventiva. 
[...] 
Não fosse suficiente, tem-se que o paciente empreendeu fuga após os fatos, sendo recapturado apenas após a expedição do mandado de prisão, fato que justifica o apontado risco à aplicação da lei penal.
Apesar do esforço da combativa defesa em querer justificar a evasão por suposto "opróbio e vergonha", não é o que se apura dos autos, visto que após os fatos ele foi visto em evento festivo na região, dançando e se divertindo normalmente, ignorando o crime supostamente praticado contra sua ex-mulher (5004198-42.2025.8.24.0012 - ev. 1 - fotos 3 a 7 e mídia 8). 
A atitude é incompatível com a alegação de "opróbio e vergonha", mostrando o desprezo do réu com a apuração dos fatos e sua nítida intenção de frustrar eventual aplicação da lei penal. 
Lembra-se que já pesava contra o paciente as medidas protetivas fixadas no curso das investigações, mas ele não foi encontrado para intimação.” (e-STJ, fls. 124-125, grifou-se).
No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 
Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, o paciente teria se dirigido à residência da vítima, de madrugada, sob visível influência de álcool, tentando ingressar no imóvel, com deslocamento da discussão para a área externa. Em seguida, o acusado teria ido a sua casa buscar uma faca e efetuado golpes na região do tórax/seio esquerdo da vítima, causando duas perfurações, hemotórax, necessidade de drenagem e internação em UTI; proferidas ameaças ao filho da vítima durante o episódio. Além disso, consta que o acusado fugiu após os fatos, permanecendo em local incerto e não sabido, o que também justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 
Nesse sentido, os seguintes precedentes:
(...)
Saliente-se, ademais, que rever a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que o acusado fugiu após os fatos, demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do habeas corpus 
Nessa linha:
(...)
Nesse contexto, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura. Sobre o tema: AgRg no RHC n. 202.808/SC, Rel. Min. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024; AgRg no HC n. 936.089/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024. 
Ademais, o fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte: RHC n. 201.725/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 938.480/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 19/11/2024; AgRg no HC n. 946.395/MS, Rel. Min, Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024.”

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Nesse sentido: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024). Cito, ainda, os seguintes precedentes: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023.

Na hipótese, na esteira do entendimento das instâncias anteriores, em que apontadas provas da materialidade e da autoria, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, a  justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 

De outro lado, a prisão preventiva também foi decretada para assegurar a aplicação da lei penal. Assim, o ato coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “é legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal” (RHC 212580, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 19.12.2022).“a circunstância de o paciente encontrar-se foragido desde a prática do crime (razões do recurso em sentido estrito do MP), em nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal, mostra-se apta a justificar o decreto de prisão preventiva. Precedentes.” (HC 231.023-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.09.2023); “É legítima a manutenção da prisão preventiva decretada em desfavor de réu foragido, dada a necessidade concreta da medida para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes.” (HC 234.240-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.12.2023); “A condição de foragida da paciente, com mandado de prisão pendente, reforça a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal, sendo incabível o reexame do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus para contestar essa condição.” (HC 258209-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.10.2025). 

Diante da necessidade de manutenção da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).

Inexiste, pois, manifesta ilegalidade ou flagrante arbitrariedade passível de correção nesta via excepcional. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente